Tribunal: TJDFT
Processo: 0751882-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0751882-48.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADOS: ROBERTO SCHAEFER DE AZEREDO, LUCIA RIBEIRO SCHAEFER Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Considerando o participado[1] pelos réus e a documentação colacionada[2], nesta instância revisora, ao fólio processual, a par da possibilidade de conhecimento ou não dos elementos coligidos, diga a autora, em 05 (cinco) dias, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal, sobre o conteúdo do petitório e acerca dos documentos colacionados, porquanto repercutem no objeto da pretensão originalmente formulada e na resolução do recurso interposto. Transcorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação da apelante, tornem os autos conclusos para julgamento do apelo. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição de ID 76172325 (fls. 1442/1447). [2] Documentos de ID 76172328 (fls. 1448/1463); ID 76172327 (fls. 1464/1469); e ID 76172326 (fls. 1470/1471).